Tribunal: TJDFT
Processo: 0737321-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA. BOLETOS BANCÁRIOS. MORA EX RE. VENCIMENTO ANTECIPADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em execução de título extrajudicial.
2. Agravado alegou ausência de liquidez e certeza do título por falta de boletos bancários e ausência de notificação para constituição em mora.
3. Pedido de atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de boletos bancários e de notificação extrajudicial compromete a liquidez e certeza do título executivo extrajudicial, impedindo a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública, como a validade do título executivo.
6. O termo de confissão de dívida apresentado atende aos requisitos legais dos arts. 783 e 784, III, do CPC, por conter valor exato da dívida, forma de pagamento e encargos definidos.
7. O boleto bancário é apenas meio de pagamento, não sendo exigido para instrução do processo executivo.
8. A mora é caracterizada como “ex re”, pois há termo certo para cumprimento da obrigação, dispensando notificação extrajudicial.
9. A cláusula de vencimento antecipado é válida e opera de pleno direito diante do inadimplemento, conforme previsão contratual.
10. Não há incompletude no título que exija integração por boletos bancários, os quais não são essenciais à higidez do título.
11. Ausente a probabilidade do direito alegado, não se justifica a concessão de efeito suspensivo ou antecipação de tutela.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O boleto bancário é meio de pagamento e não requisito para a liquidez e certeza do título executivo extrajudicial. 2. A mora ex re dispensa notificação extrajudicial quando há termo certo para cumprimento da obrigação. 3. A cláusula de vencimento antecipado é válida e opera de pleno direito diante do inadimplemento”.
____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 803, I e parágrafo único; CC, arts. 315, 397, caput e parágrafo único, 887; CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 11.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2050883, 0714519-27.2024.8.07.0001, Rel. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 24/09/2025, DJe 14/10/2025; TJDFT, Acórdão 2049395, 0718442-04.2024.8.07.0020, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025, DJe 21/10/2025; TJDFT, Acórdão 2056295, 0720851-04.2024.8.07.0003, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 08/10/2025, DJe 24/10/2025.